Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721554-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON COSTACURTA AGRAVADO: SIMONE ZERBINATO, MONICA CRISTINA ZERBINATO, VICENTE PAULO DA SILVA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 63404097 – autos principais) que desconstituiu a penhora de R$ 23.191,88 (Vicente Paulo da Silva) e R$ 3.365,53 de Mônica Cristina Zerbinato, por considerar verba de natureza salarial. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença nos termos do CPC art. 924, inciso III, em razão de acordo entre as partes (id 70360082 – autos principais) no processo n. 0701066-38.2019.8.07.0001. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR